Tribunal: TJMT
Processo: 1017784-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017784-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARILIA SAMANTA DA LUZ - CPF: 063.111.091-74 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA

–
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
- INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em cerceamento de defesa, tampouco em recebimento do seguro obrigatório DPVAT, quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez permanente, pois a debilidade decorrente de acidente de trânsito
que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARILIA SAMANTA DA LUZ
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15. Ainda, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 176094203).

Em suas razões recursais (ID 176094204), a parte autora, ora apelante, alega que teve cerceado seu direito de defesa ao argumento de que o laudo pericial se encontra em dissonância com os documentos juntados aos autos.

Aduz que o laudo médico pericial é inconclusivo, pois atesta inexistir incapacidade ou perda funcional decorrente dos danos decorrentes do acidente narrado na inicial.

Assevera ter requerido expressamente a realização de audiência de instrução e julgamento, uma vez que o laudo médico pericial restou totalmente contrário à documentação médica juntada aos autos, pedido este não analisado pelo juízo singular, sendo proferida a sentença de improcedência.

Sustenta a parte apelante que somente em audiência seria possível demonstrar a incapacidade resultante do acidente, esclarecendo o nível da invalidez decorrente da fratura do assoalho orbital.

Sob tais argumentos, defende que teve cerceado seu direito de defesa, motivo pelo qual requer o provimento do presente recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada nova perícia médica judicial por médico especialista, bem como seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ao final, requer a majoração dos honorários dos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 176094207).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
MARILIA SAMANTA DA LUZ
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,

sustentando, em síntese, que no dia 03/10/2019, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos (ID 176094160 e ID 176092148).

Em sua inicial (ID 176092146), requereu a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor ao grau da invalidez a ser apurada pela perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, montante este devidamente corrigido e atualizado, além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere ao alegado cerceamento de defesa
ao argumento de que o juízo
a quo
não analisou o seu pedido para realização de audiência de instrução e julgamento, somado à suposta necessidade de realização de nova perícia
.

Contudo, tal irresignação não prospera.

Isso porque, após a apresentação da impugnação à contestação (ID 176094179) a parte autora juntou aos autos manifestação (ID 176094181) alegando não ter interesse na realização da audiência de conciliação, pretendo apenas a realização de exame pericial.

Na sequência, o juízo condutor do feito proferiu despacho intimando as partes para especificarem quais provas pretendiam produzir, além de outras providenciais, conforme abaixo transcrito (ID 176094182):

“VISTOS.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de inversão d ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Cumpra-se. [...]. ”

Devidamente intimada, a parte autora se manifestou apenas pela realização da prova pericial, reproduzindo os mesmos argumentos e pedido formulados na petição ID 176094181, conforme trecho da petição abaixo transcrito (ID 176094186).

“MARILIA SAMANTA DA LUZ
, já qualificada nos autos em epígrafe, por seu advogado que esta subscreve, vem, mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência,
manifestar-se nos termos que seguem:

Primeiramente, é importante ressaltar que a parte Autora não possui interesse na realização da audiência de conciliação.

Ademais, conforme se infere dos autos, a Seguradora pugnou pela realização de perícia médica judicial, dessa forma, é aplicável ao presente caso a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissional e econômico-financeira. Deste modo, pretendendo a Ré a realização de exame pericial, caberá a ela arcar com os honorários, nos termos do artigo 95 do CPC, in verbis;

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Assim,
requer seja designado exame pericial a ser realizado por perito oficial especialista, para comprovação do grau da invalidez da parte Autora, ocasião em que a seguradora deverá arcar com os honorários periciais, ante a concessão das benesses da gratuidade da justiça atribuída à parte Autora
.

Termos em que,

Pede e Espera Deferimento.”

No ID 176094187 foi saneado o feito, sendo aportado aos autos o laudo pericial no ID 176094197, o qual concluiu que a parte autora, ora apelante, não apresenta invalidez permanente decorrente das lesões ocasionadas pelo acidente de trânsito narrado na inicial, conforme trecho abaixo transcrito.

“[...] 3-D - Avaliação Física:

O(A) Autor ( a ) adentrou na sala onde realizou-se a perícia, deambulando sem alteração marcha ,respondeu as solicitações verbais , orientado(a) .

– Exame Fisico da Face – Inspeçao da face: pele(Sem alterações), expressão facial(Sem alterações), formato das estruturas faciais(Sem alterações), simetria das estruturas faciais em geral (Sem alterações)e das sobrancelhas(Sem alterações), das fissuras palpebrais(Sem alterações), das dobras nasolabiais (Sem alterações) e dos lados da boca. (Sem alterações). Olhos - Inspeção de estruturas oculares externas: sobrancelhas, pálpebras e cílios (Sem alterações)–

5 - DISCUSSÃO

O(A) autor(a) , vitima de acidente de transito , atendida em pronto atendimento , com diagnostico de fratura de face , submetido a tratamento cirúrgico.

6 - CONCLUSÃO

Com base nos elementos trazidos nos autos e os fatos expostos e analisados, conclui-se que, permitem admitir o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente bem como não apresenta invalidez decorrente das lesões ocasionadas do acidente de transito. [...].”

Intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial (ID 176094199) a seguradora requereu a improcedência da demanda (ID 176094201) e a parte autora se manifestou alegando a necessidade de maiores esclarecimentos em razão de que a perícia médica judicial foi contrária a documentação que instruiu a inicial, requerendo ao final a realização de audiência de instrução e julgamento (ID 176094202).

Na sequência, ao contrário do alega a apelante, entendeu o magistrado condutor do feito que o laudo pericial restou conclusivo quanto aos esclarecimentos necessários ao deslinde do feito, conforme trecho abaixo colacionado (ID 176094203).

“[...] Inicialmente,
entendo devidamente esclarecidos os fatos através do laudo pericial
(Id. 104979481),
ao fim que se destina, sob o livre convencimento do juízo.

Digo isto, pois,
minuciosamente produzido
,
o expert respondeu objetivamente e satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes
.

A tudo acresce a ausência de impugnação ao laudo ou de qualquer fato ou prova que desabone a conduta do perito, assim como demonstre a sua parcialidade e o desqualifique para a realização da perícia.

Pelo que, com fundamento no artigo 480 do CPC,
HOMOLOGO
o laudo para que produza seus efeitos legais. [...].”

Desta forma, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa, já que a parte apelante deixou de impugnar o laudo pericial, se restringindo a requerer a realização de audiência de instrução e julgamento, questão devidamente analisada
pelo juízo
a quo,
o qual entendeu ser desnecessária, conforme sentença abaixo transcrita, da qual me valho para subsidiar meu voto (ID 176094203):

“VISTOS.

MARÍLIA SAMANTA DA LUZ,
propôs
AÇÃO DE COBRANÇA
do Seguro Obrigatório – DPVAT, em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
também qualificada, alegando, em síntese que em
03/10/2019,
foi vítima de acidente automobilístico, que resultou em
“Fratura de Face”.

Corroborado pela Declaração de Ocorrência (Id. 32396398 e 34135340), Prontuário Atendimento Médico (Id. 31475637) e Requerimento Administrativo (Id. 37367763).

Por tais motivos requer a condenação da parte Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, mais custas processuais e honorários advocatícios, requereu ainda a gratuidade da justiça.

Despacho (Id. 32447102), concedeu a benesse da gratuidade da justiça, após, ordenou a citação da seguradora Requerida e designação audiência conciliação.

A parte Requerida apresentou contestação (Id. 39485404), arguindo em

preliminar

necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, adequação valor da causa, inépcia da inicial e falta interesse de agir.

No mérito
,
ausência de nexo causal entre acidente e invalidez permanente, e por fim, defendeu pela improcedência do pedido inicial.

Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. Requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do evento danoso Súmula 580 do STJ, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do STJ.

Impugnação a contestação ofertada (Id. 48415022), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os pedidos descritos na exordial.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 58038909), ocasião em que as partes manifestaram pela produção de prova pericial médica (Id. 58699279 e 59993554).

Decisão saneadora (Id. 77709355), fixados os pontos controvertidos, nomeado perito pelo juízo, sendo depositados os honorários periciais pela parte Requerida (Id. 81439340) e agendada exame pericial da parte Autora (Id. 92628726).

Laudo pericial elaborado pelo perito judicial acostado (Id. 104979481), a parte Ré manifestou acerca do laudo pericial ofertado (Id. 105845696), seguido da parte Autora (Id. 108531883).

Os autos vieram conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Inicialmente,
entendo devidamente esclarecidos os fatos através do laudo pericial
(Id. 104979481),
ao fim que se destina, sob o livre convencimento do juízo.

Digo isto, pois,
minuciosamente produzido
,
o expert respondeu objetivamente e satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes
.

A tudo acresce a ausência de impugnação ao laudo ou de qualquer fato ou prova que desabone a conduta do perito, assim como demonstre a sua parcialidade e o desqualifique para a realização da perícia.

Pelo que, com fundamento no artigo 480 do CPC,
HOMOLOGO
o laudo para que produza seus efeitos legais.

PRELIMINARES.

Inicialmente,
indefiro
o pedido de
inclusão da Seguradora Líder
no polo passivo da demanda ao argumento de ilegitimidade processual, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito.

Também,
rejeito
a preliminar de
adequação do valor da causa,
eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por invalidez, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa.

Igualmente,
rejeito a preliminar de inépcia da inicial
por ausência de documentos indispensáveis ao processamento da demanda, uma vez que os documentos do demandante foram informados com a exordial. Ademais, o Município e a Unidade da Federação onde ocorreu o sinistro, foram devidamente informados na lavratura do boletim de ocorrência, também devidamente acarreado aos autos.

Outrossim,
rejeito a preliminar de falta de interesse de agir
pela ausência de entrega da documentação não merece prosperar. A parte Autora formulou prévio requerimento administrativo e a ausência de entrega da documentação necessária à regulação do sinistro não impede a resolução do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo com a contestação de mérito.

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito.

O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.o 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente
e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização (art.5o, da Lei no 6.194/74).

Com a petição inicial foram juntados
Declaração de Ocorrência
(Id. 32396398 e 34135340),
Prontuário Atendimento Médico
(Id. 31475637), sobrevindo no decorrer da instrução processual
Laudo Médico Pericial
(Id. 104979481), concluindo de maneira inequívoca com base nos elementos trazidos nos autos e os fatos expostos e analisados, conclui-se que, “
Com base nos elementos trazidos nos autos e os fatos expostos e analisados, conclui-se que, permitem admitir o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente bem como não apresenta invalidez decorrente das lesões ocasionadas do acidente de transito”,

fato que por si só não gera o direito à indenização do seguro DPVAT.

No entanto, em que pese restar comprovado o acidente automobilístico sofrido pela parte Requerente, e submetido à perícia médica, o perito judicial afirmou que houve lesão, todavia, não apresenta invalidez de nenhuma natureza, sendo decorrente dos fatos narrados na inicial, como se depreende do laudo perícia médica acostada (Id. 104979481).

Logo, pode-se concluir que a parte Autora não sofreu debilidade/invalidez parcial ou permanente, a ensejar indenização securitária perseguida, fato que restou incontroverso no desfecho laudo pericial, não fazendo jus ao recebimento de indenização referente ao seguro obrigatório.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO -
ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL
- DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA –
CONSTA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL AUSÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE REFERENTE AO ACIDENTE – FATO GERADOR DO DIREITO NÃO É O ACIDENTE EM SI MAS, A PRESENÇA DE LESÃO/INVALIDEZ PERMANENTE CAUSADA PELO SINISTRO – AUSÊNCIA DE LESÕES
– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - PREQUESTIONAMENTO – AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. O fato gerador de eventual direito a indenização de seguro obrigatório não é o acidente em si, mas, sim o fato do acidente ter incapacitado a vítima de alguma forma, identificado por meio das lesões deixadas.
O laudo pericial foi CONCLUSIVO, uma vez que diante dos testes clínicos constatou que a vitima do acidente não apresentava qualquer lesão permanente referente ao acidente noticiado. Ante a ausência de prova acerca da alegada invalidez permanente da autora, bem como de sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei n. 6.194/74.
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais. Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso. Improcedência mantida. (N.U 1007006-37.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
CONSTA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL AUSÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE REFERENTE AO ACIDENTE
–
FATO GERADOR DO DIREITO NÃO É O ACIDENTE EM SI MAS A PRESENÇA DE LESÃO/INVALIDEZ PERMANENTE CAUSADA PELO SINISTRO – AUSÊNCIA DE LESÕES
– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a nova perícia desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença; O fato gerador de eventual direito a indenização de seguro obrigatório não é o acidente em si, mas, sim o fato do acidente ter incapacitado a vítima de alguma forma, identificado por meio das lesões deixadas.
Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à cobertura securitária pelo DPVAT. Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT se não restou comprovada a invalidez permanente a que se refere o artigo 3o, alínea “b”, da Lei n. 6.194/74,
especialmente se o médico legista, ao responder ao quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente, afirma ser temporária.
Ante a ausência de prova acerca da alegada invalidez permanente do autor, bem como de sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei n. 6.194/74.
Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso. (N.U 0000485-89.2016.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA - DEBILIDADE TEMPORÁRIA –
AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL
– SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT,
nos termos da Lei 6.194/74. (N.U 1000599-95.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).
Negritei

Logo,
não havendo lesões incapacitantes e/ou limitações funcionais permanentes (invalidez parcial ou total permanente) nenhuma indenização securitária é devida a parte Autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE
– IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.

O laudo médico pericial é conclusivo ao atestar a ausência de incapacidade permanente de membro, sentido ou função, decorrente do acidente automobilístico que acometeu o autor,
devendo, portanto, ser mantida a improcedência da pretensão autoral. (N.U 1004281-63.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023). Grifei

O laudo pericial oficial, portanto, não corrobora com a narrativa exordial, impondo-se concluir pela inexistência de qualquer espécie de invalidez apta a gerar o direito ao recebimento do benefício securitário, vez que não apresenta invalidez de nenhuma natureza. Ausente, a prova de que se trata, cuja produção a lei adjetiva civil impõe ao autor (CPC, art. 373, I), tornando pertinente a improcedência da pretensão exordial.

ANTE O EXPOSTO,
e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial perquirido por
MARILIA SAMANTA DA LUZ
,

em desfavor de

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ante a inexistência de elementos a afirmar invalidez permanente alegada na peça de ingresso.

Pelo princípio da sucumbência,

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita
(Id. 32447102),

nos termos do artigo 98,§3o do CPC. [...].”

De se frisar que a prova pericial foi realizada por profissional médico competente nomeado por este Tribunal de Justiça, tendo a parte apelante concordado com sua realização.

Nessa perspectiva, o que se percebe é que a irresignação da parte apelante se dá com o resultado da perícia que constatou inexistir a alegada invalidez permanente, pois não há em suas razões recursais argumentos técnicos capazes de refutar as conclusões do perito judicial, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Ainda, deixo de majorar os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 em razão da
gratuidade da justiça concedida à parte apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023